Tribunal: TJDFT
Processo: 0717751-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717751-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO FELIPE FERREIRA ZEIDAN REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, ajuizada por JOÃO FELIPE FERREIRA ZEIDAN em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na inicial, o autor pede: a) o benefício da justiça gratuita; b) a concessão antecipada da tutela para restabelecer os efeitos da tutela concedida nos autos do agravo de instrumento no 0704198-09.2019.8.07.0000, a fim de determinar que o Distrito Federal providencie a reserva de vaga no concurso público de admissão ao curso de formação de praças policiais militares da Polícia Militar de Brasília até o julgamento definitivo do feito, garantindo-lhe a participação das etapas seguintes, inclusive o curso de formação; c) no mérito, a procedência da ação, confirmando a tutela antecipada para rescindir o acórdão e determinar a realização de novo julgamento do recurso de apelação, com a declaração de nulidade do teste psicológico; e d) a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 85, §2o, do CPC. Sustenta, em síntese, que é candidato no concurso público de admissão ao curso de formação de praças policiais militares da Polícia Militar de Brasília (Edital no 21/DGP), inscrito sob o no 0197104988. Em 20/05/18 ocorreram as provas objetiva e subjetiva do referido concurso, nas quais o requerente obteve êxito e foi convocado para as demais fases. Alega que em 04/09/18 foi convocado para a etapa de testes de aptidão física, tendo cumprido com sucessos todas as fases. Igual resultado foi obtido na etapa de avaliação médica, que ocorreu em 15/11/08. Na data de 28/12/18 foi publicada a convocação para a etapa de avaliação psicológica, realizada em 06/01/19, na qual foi julgado não recomendado após uma série de irregularidades na aplicação dos exames. Aduz que a etapa de avaliação psicológica consistiu na aplicação dos testes TSP (memória), AC (atenção), BPR-5 (raciocínio espacial), TCR (raciocínio geral), palográfico e IFP II (personalidade). Diz que o laudo psicológico atestou que ele foi considerado apto em ambos os testes de personalidade, mas, em virtude de reiteradas irregularidades que prejudicaram seu desempenho, não obteve aprovação nessa etapa. Afirma que em 12/02/19, recorreu administrativamente do resultado a si atribuído pela banca examinadora, todavia não obteve resultado favorável. Com o intuito de preservar seu direito de permanência no certame, ajuizou a ação declaratória de nulidade sob o no 0702107- 86.2019.8.07.0018 que tramitou perante a 8a Vara da Fazenda Pública do DF, tendo requerido a concessão antecipada da tutela para determinar a reserva de vaga e, no mérito, a declaração de nulidade do teste psicológico. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, sendo interposto agravo de instrumento sob o n.o 0704198-09.2019.8.07.0000. Ao receber o agravo, o pedido foi deferido, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a liminar para, reformando a decisão agravada, determinar tão somente que o Distrito Federal providencie a reserva de vaga do agravante até o julgamento de mérito da ação, garantindo-lhe a participação das etapas seguintes do certame”. No mérito o TJDFT se manifestou da seguinte maneira: “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS. ANÁLISE ISOLADA DOS TESTES. ILEGALIDADE. RESERVA DE VAGA. I - A exigência do exame psicotécnico como requisito para provimento de cargos públicos não é, em princípio, ilícita, sendo exigível apenas previsão legal e editalícia, a adoção de critérios objetivos e a garantia de recurso administrativo. II - O instrumento convocatório do certame e da realização de exame psicológico deve prever os critérios de avaliação, isto é, as dimensões psicológicas a serem exigidas dos candidatos. A omissão de critérios objetivos enseja na ilegalidade do exame. III – Além disso, os resultados de cada bateria de testes deveriam ser analisados de forma conjunta e dinâmica, como previsto nas normas que regiam o certame, e não isolada, como ocorrido na hipótese. IV – A reserva de vagas é a medida adequada para assegurar o direito do candidato prosseguir no certame, mesmo estando em discussão sua eliminação. V – Deu-se parcial provimento ao recurso”. Não obstante, ao apreciar o mérito da demanda principal, os pedidos foram julgados improcedentes. Assim, interpôs recurso de apelação, o qual não foi provido pela 6a Turma. Defende que a decisão não foi unânime, embora o relator tenha votado pelo provimento do recurso, a Desembargadora 1a vogal divergiu do relatório, votando pelo não provimento do pleito, acompanhada pelo 2o e 3o Desembargadores vogais. Verbera que o acórdão violou a previsão legal do artigo 942 do Código de Processo Civil ao não observar o disposto quanto ao quórum ampliado. Irresignado, opôs embargos de declaração com o intuito de sanar vícios no acórdão, os quais não foram acolhidos. Por fim, aduz que o acórdão está eivado de vício in procedendo de caráter insanável, visto que a ausência de convocação de outros dois julgadores caracteriza o vício do acórdão e, portanto, a necessidade de declaração de sua nulidade, devendo ser desconstituído para não produzir efeitos (ID 35889214). A inicial veio instruída dos documentos de IDs 35889215 a 35889225. Os autos foram distribuídos por dependência em razão da Ação Rescisória no 0740762-16.2021.8.07.0000 com objeto semelhante, que foi extinta, sem resolução de mérito, por homologação da desistência, com base no art. 485, VIII, CPC (ID 35895161 e 35907523). É o relatório. Decido DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O autor requereu o benefício da gratuidade de justiça e juntou os documentos de ID no 35889217. O despacho de ID 36133752 determinou a apresentação de outros documentos atualizados que demonstrem a condição de miserabilidade declarada. O autor trouxe aos autos os documentos de ID no 36449604. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele que pleiteia o benefício. Na situação concreta, o requerente demonstrou que preenche os requisitos, uma vez que os elementos carreados aos autos apontam para a hipossuficiência da parte autora. Dentro desse contexto, ante a ausência de prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça. DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Cuida-se, na origem, de ação declaratória de nulidade ajuizada por JOÃO FELIPE FERREIRA ZEIDAN em desfavor do DISTRITO FEDERAL (autos no 0702107- 86.2019.8.07.0018). O acórdão proferido pelo TJDFT transitou em julgado em 04/06/2020 (ID no 16581142 da origem). A presente ação foi proposta em 01/06/2022, portanto, dentro do prazo decadencial de 2 anos (art. 975, CPC). Segundo o art. 969 do CPC “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” Já o art. 300 do CPC dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, não vislumbra-se plausibilidade nos argumentos da parte autora. Isso porque busca rescindir acórdão com a alegação de que ele está eivado de vício in procedendo de caráter insanável, uma vez que a ausência de convocação de outros dois julgadores caracteriza sua nulidade, devendo ser desconstituído para não produzir efeitos. Observe-se que o caput do art. 942 do CPC prevê que, quando o resultado da apelação não for unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. Por sua vez, o Regimento Interno do TJDFT dispõe que: “Art. 119. Quando o resultado da apelação não for unânime, o julgamento terá prosseguimento na mesma sessão, caso estejam presentes outros julgadores integrantes da Turma, em número suficiente para garantir a inversão do resultado inicial. § 1o Constatada a insuficiência de quorum, será designada nova sessão de julgamento com a presença dos demais integrantes da Turma, ou, se houver necessidade, mediante designação de novos julgadores, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões. § 2o Havendo necessidade de complementação de quorum, o presidente da Turma solicitará ao Presidente do Tribunal a designação de julgadores que atuem em Turmas Cíveis. § 3o A designação de desembargadores para complementação de quorum será objeto de regulamentação por ato da Presidência.” Assim, ao contrário do que defende o autor, os dispositivos legais não demandam a convocação de outros dois julgadores, e sim de integrantes em número suficiente para garantir a inversão do resultado inicial. No caso em análise, o requerente interpôs recuso de apelação, o qual restou improvido pela 6a Turma por decisão não unânime. Naquela ocasião, o relator votou pelo provimento do recurso, a desembargadora 1a vogal divergiu do relatório, votando pelo não provimento do pleito, acompanhada pelo 2o e 3o desembargadores vogais. Note-se que o julgamento com quórum ampliado foi respeitado, uma vez que convocado o 3o vogal para compor a Turma. Assim, o resultado do julgamento se deu por 1 voto a favor do apelo e 3 contra. Portanto, mesmo que convocado mais um desembargador para compor a Turma, como defende o requerente, e ele votasse pelo provimento do apelo, o resultado permaneceria o mesmo, ou seja, 2 votos a favor e 3 votos contra. Portanto, ainda que ao final da ação rescisória, após o exercício do contraditório e da produção probatória, o pedido possa ser julgado procedente por violação a alguma norma jurídica indicada na inicial, por ora, não há plausibilidade nas alegações do autor que deem suporte à concessão da tutela provisória postulada. INDEFIRO A LIMINAR. Cite-se o réu para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2022 14:13:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador